Tribunal: TJPA
Processo: 0849384-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849384-72.2018.8.14.0301
APELANTE: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

APELADO: COLEGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO. INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO PELA LEI Nº 9.870/99. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O não fornecimento de material didático ao aluno por razões de inadimplência é vedado pela Lei nº 9.870/99, caracterizando assim os danos morais. Ademais, o montante da indenização fixada na origem é razoável para atender o caráter punitivo e pedagógico.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO SOPHOS S/S LTDA., em face da sentença (ID 3957752 – pág. 1/3) que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais por não fornecer material didático ao aluno inadimplente.

Na exordial, o autor alega que sua filha não recebeu o material didático fornecido aos alunos, em razão de sua inadimplência, que acarretou situações vexatórias, bem como ficou impedida de acompanhar as aulas já que não tinha o material escolar.

Na sentença, o juízo de primeiro grau condenou a ora recorrente ao pagamento de danos morais, visto que não assiste razão às instituições de ensino negarem o fornecimento de material escolar por inadimplência. Assim, condenou o apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, o colégio apelante alegou, em sede de recurso de apelação, que não possui responsabilidade pelo fato ocorrido, porque não ficou demonstrado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de um recurso de apelação, cujo objeto é a reforma da decisão
a quo
que condenou a ré na obrigação e entregar o material didático à menor – confirmando a tutela de urgência concedida – bem como a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 7.000,00, acrescido de juros de mora 1% ao mês contado da data da sentença.

Em sede recursal (ID 3957757 – pág. 1/9), a apelante alega ausência de responsabilidade pela não entrega do material didático, visto que o seu fornecimento aos alunos é totalmente desassociado da mensalidade, bastando o pagamento do valor mensal de R$ 157,11 a título de taxa de material, consequentemente, não justificaria uma condenação em dano moral.

Tais considerações do apelante são sem razão diante daquilo que está evidenciado nos autos.

O caso em comento, notadamente, consiste numa relação de consumo, na qual, tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Assim, a empresa apelante deveria ter comprovado que a cobrança do material didático não integra a mensalidade, fato que não demonstrou. Outro ponto, o método de ensino eleito pela instituição recorrente é por meio destes materiais, dos quais a aluna foi privada do acesso a ponto de inviabilizar até mesmo o estudo em casa.

Desta forma, é evidente que a aluna foi prejudicada pela inadimplência, que é terminantemente proibido por lei – Lei nº 9.870/99 – a qual não permite a imposição de penalidades pedagógicas ao estudante inadimplente.

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Ainda que a apelante alegue que a cobrança do material didático seja independente da mensalidade, de qualquer forma, segundo o preceptivo acima, a responsabilidade pelo fornecimento do material ao aluno é do colégio, portanto a não entrega do material, por si só, basta para configurar uma conduta ilícita.

Atualmente, dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

Inclusive, em casos semelhantes, outros tribunais possuem o mesmo entendimento, determinando o pagamento de indenização por danos morais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 6º, da Lei 9.870/99, veda a retenção de documentos escolares, por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. II - Reconhecida a falha na prestação de serviços da instituição de ensino, que deixou de fornecer à autora declaração de escolaridade, cuja apresentação se fazia necessária para ocupação de vaga na rede estadual de ensino, compete àquela arcar com indenização pelos danos materiais e morais advindos de sua conduta. III - A reparação moral deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensar os prejuízos imateriais experimentados pelo ofendido, e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. IV - Presentes, na demanda, elementos suficientes para se afirmar que a conduta da ré fez com que a autora perdesse definitivamente a chance de uma vaga de emprego, faz-se devida indenização respectiva. (TJ-MG - AC: 10352160074626001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 11/04/2019)

Portanto, mantenho a condenação em danos morais e passo a quantificação da indenização.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 7.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais, viso que além da demora na entrega do diploma, a apelada fora eliminada do concurso público que teve aprovação na prova. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 7.000,00.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021